Tribunal: TJMT
Processo: 1024379-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024379-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLY DOS REIS - CPF: 268.715.991-34 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RUBENS ALVES NETO - CPF: 340.784.872-20 (APELADO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 066.085.698-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇAÕ POR PERDAS E DANOS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA COMPRADORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE REPARAR –
QUANTUM
– MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome do comprador de imóvel por débito indevido configura ato ilícito e enseja o dever de reparar por danos morais.

O valor da indenização deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante fixado, a majoração é necessária.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação Ordinária de Rescisão Contratual, Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
julgada parcialmente procedente para condenar o réu à reparação de R$5.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que na época da propositura da presente demanda o réu estava inadimplente na Caixa Econômica Federal, razão por que pleiteou o desfazimento do negócio, a aplicação de taxa de fruição, bem como a consequente reintegração na posse da área, o que ele se recusou a fazer mesmo tendo sido notificado para essa finalidade.

Sustenta que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para, no mínimo, R$18.000,00, tendo em vista que teve seu nome negativado e recebeu cobranças de IPTU.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 18561194).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro
o benefício da justiça gratuita a partir desse momento, tendo em vista que a autora/apelante juntou
holerit,
no qual consta que recebe rendimentos mensais líquidos de R$1.076,97 (ID. 185561156), situação totalmente compatível com a concessão da gratuidade pretendida.

A autora/apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que em 24-10-2011 vendeu um imóvel para o réu/apelado (Rua n. 2, Lote n. 16, Quadra n. 9 (denominado
Zé Sobrinho
), Bairro Monte Líbano, em Rondonópolis /MT) pelo preço de R$32.000,00 a título de entrada, bem como assumiria as parcelas do financiamento na CEF. Diz que ele pagou o sinal, mas vem atrasando as prestações, o que levou à inclusão do seu nome (apelante) nos órgãos de proteção ao crédito.

A lide foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu/apelado à reparação de R$5.000,00.

As partes firmaram Contrato Preliminar de Promessa de Compra e Venda de Imóvel em 24-10-2011 (ID. 185561166), popularmente conhecido como
contrato de gaveta
.

Na sentença, nem a rescisão do Contrato nem a reintegração de posse foram acolhidas pelo juiz sob o fundamento de que
eventuais atrasos momentâneos e não reiterados junto ao banco financiador, não ensejaria, por si só, a rescisão do contrato que vem sendo cumprido a mais de 10 anos, pois seria demasiadamente onerosa e desproporcional.

O apelado não recorre da ocorrência de ato ilícito causador de danos morais (inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes), razão por que tal matéria está preclusa. Tanto é que limitou-se a sustentar que o fato gerou à apelante mero dissabor, sendo cediço que esse tipo de negativação gera danos morais
in re ipsa
.

Quanto ao valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias fáticas da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau de ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

Ponderados os requisitos elencados no artigo 944 do CC, os R$5.000,00 definidos na primeira instância estão dissonantes da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como dos aspectos pedagógico e reparatório da medida, sendo imperiosa a majoração para R$10.000,00.

Para ilustrar:

“
CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Q
uanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
”.
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2.

Está pacificado nesta eg.

Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 3.
É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no

presente

caso,

em que foi fixado o montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
4. Agravo regimental improvido
”.

(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 12/04/2016, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
”.

(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).
3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
”.

(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015, sem destaque no original).

A pretendida condenação do réu ao pagamento de taxa de fruição é impertinente, pois a sua posse não foi reconhecida como ilegítima, já que não considerada a existência de mora no pagamento das prestações suficiente para causar a rescisão da avença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023